Tribunal: TJDFT
Processo: 0750004-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750004-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RENATA RICO AUGUSTO RIBEIRO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se a Reclamante para que, no prazo de 5 dias, atualize os próprios dados para contato, bem como os do Reclamado (endereço residencial, endereço comercial, correio eletrônico e telefone). Publique-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator